Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FACULDADE DO CREDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe ao juízo a declinação de ofício, em se tratando de incompetência relativa em conformidade com a súmula 33 do STJ.
2. É faculdade do credor de alimentos, em se tratando de cumprimento de sentença, para fins de execução, a escolha do foro de seu domicílio ou daquele que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, conforme estabelece os arts. 516, II, e 528, §9o do CPC.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.